Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-47.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003596-47.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA - CPF: 396.536.091-49 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003596-47.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO – SEM CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – EMPRESTIMO QUITADO –PAGAMENTO A MAIOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desincumbindo de comprovar a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, obrigação que era da empresa, ante a inversão do ônus da prova, sendo prova de sua obrigação e alcance, acolhe-se a palavra do consumidor, que alegou que adquiriu contrato de empréstimo simples.

As faturas de cartão de crédito, sem utilização alguma ao longo dos anos, que não o do próprio valor do empréstimo em si mesmo, por si só não pode legitimar a relação jurídica na modalidade de cartão de crédito.

Ante a ausência de impugnação do que se entende como devido para a quitação e na utilização do “princípio da eventualidade”, na inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ante a incontroversão, deve ser acolhida integralmente a pretensão do consumidor, declarando-se como quitado o contrato, devolvendo-se os valores pagos há mais em dobro bem como, dos eventuais valores que ainda continuaram a ser descontados no curso do processo, da mesma forma, tendo como consequência da decisão da suspensão imediata dos descontos.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo exacerbado ao longo dos anos, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes, bem como o empréstimo consignado realizado através de cartão.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não existem provas do contrato. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou que, no mínimo seja anulada para retorno e novo julgamento na origem.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que contratou empréstimo consignado, de forma verbal, sendo acordado o parcelamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 30 (trinta) parcelas.

Aduz que o atendente lhe informou que os juros não seriam superiores a 2% (dois por cento) ao mês, sendo que tais parcelas se iniciariam no valor de R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), mas que iriam diminuindo de forma regressiva, de modo a ficar, no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais), entre 23 a 27 parcelas.

Afirma que no mês 09/2017 a primeira fatura já foi descontada de seu salário, de forma que até o momento da propositura da ação em 27/07/2018, já totalizaram 11 parcelas pagas.

Por fim alegou que depois de alguns meses pagando as parcelas do empréstimo, percebeu que não estavam sendo cobradas conforme o contratado, e assim entrou em contato com o BANCO BMG pelo SAC, protocolo 22793837, onde foi informado que as parcelas serão cobradas por 70 meses, que valor a ser descontado é fixo, no importe de R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais) e que os juros que estavam sendo cobrados eram de 4,8 %, ao mês e 76,90% ao ano.

Assim, requereu que seja dado procedência ao pedido para seja estipulado parcelas não superior a 30 (trinta) meses, bem como a diminuição do valor das parcelas conforme o contratado via telefone, para no máximo R$ 500,00.

A Recorrida, por sua vez, não trouxe aos autos contrato para comprovar a contratação do referido empréstimo na modalidade de cartão consignado, trazendo apenas espelho de transferência bancária, porém, nada demonstrando que o empréstimo tenha sido efetivado por meio de cartão de crédito. Vejamos:

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que a manutenção das cobranças é indevida.

Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Anoto ainda que a sentença proferida não prima nem de longe pelo mínimo de fundamentação razoável e lógica, sendo totalmente superficial, sem enfrentar os fatos trazidos pela parte autora, nada analisando das provas dos autos (o mínimo que seja), limitando a dizer que foram provados os fatos e julgando improcedentes os pleitos, de onde, em sede de embargos de declaração ainda se anota que era mera rediscussão da matéria, forçando ao consumidor aviar o presente recurso, para tentar ver valer o seu direito, totalmente fora do que se espera de uma sentença minimamente fundamentada.

Pois bem. Dado o lapso temporal, deve ser declarada como quitada a dívida, pois o valor pago já ultrapassa o devido
, bem como determinar a do valor pago superior ao contratado, bem como indenização por danos morais.

Deveria a parte recorrida, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar que o empréstimo era na modalidade do cartão de crédito, de onde, tendo em vista que a contratação foi por meio de
call center
, deveria ter sido juntado as gravações.

Anoto ainda que, já no despacho inicial foi deferida a inversão do ônus da prova, devendo a recorrida apresentar o contrato e ainda os áudios das gravações das conversas do autor e da atendente do 0800, da contratação e da reclamação administrativa, conforme protocolo que também restou NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO.

Como consequência, o recorrente alega que o empréstimo era para ser 30 parcelas. Até a propositura da ação em 27/07/2018, já totalizaram 11 parcelas pagas. Assim em fevereiro de 2020 se encerra o contrato.

Este relator tem entendimento de que, quando se comprova a empresa que o empréstimo teria sido na modalidade de cartão de crédito, apesar de oneroso ao consumidor, tem o contrato a devida validade,
porém, nos autos não existe esse contrato a indicar que teria sido empréstimo via cartão de crédito.

A única documentação trazida pela empresa foram faturas onde, mês a mês são anotados os pagamentos de valores mínimos, de fatura de cartão de crédito, e por óbvio, sobre o remanescente são acrescidos os encargos e demais valores de juros rotativos, de onde, repiso, a
empresa recorrida não trouxe aos autos a prova da celebração de empréstimo via cartão de crédito, prova esta que era de sua obrigação, não sendo válida a mera alegação, desprovida de provas, provas estas que são sua obrigação manter em arquivo.

A mera apresentação de faturas de cartão de crédito, de
onde anoto: “não existem mais lançamentos ao longo de vários anos, que não o próprio empréstimo em si mesmo”, não é suficiente a impor ao consumidor tamanha carga de responsabilidade, lembrando novamente que o consumidor, no caso é hipossuficiente e a prova era simples para a empresa recorrida, com a apresentação de contrato de celebração de empréstimo via cartão de crédito.

O consumidor nunca disse que não tinha recebido os valores, isto veio já na exordial, de onde, o comprovante do TED trazido aos autos, por si só também em nada socorre a recorrida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial e considerar como pago o empréstimo realizado, de onde, anoto ainda que, sobre o valor que entendia como correto das parcelas e juros aplicados,
nada foi falado em sede de contestação, nada se impugnou, tornando-se incontroverso, ante a não observância do atendimento ao “PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE”, de onde, era de obrigação da parte recorrida impugnar tais pontos em sua contestação, porém, esta restou omissa, tornando-se, como já dito, incontroversa.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido por longo tempo, gerando prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, sem a solução e sem lastro contratual algum, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
quitado o empréstimo consignado relativo ao contrato dos autos;

b) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontas a partir do 31° mês (março de 2020),
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

c) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

d) DETERMINO
a suspensão imediata dos descontos, acaso ainda não tenham sido efetivados, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto mensal a envolver este contrato, o que, em caso de descumprimento, poderá, eventualmente sofrer elevação se for o caso, pelo magistrado de origem, limitado a ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

e) Determino que a Secretaria da TRU:

1) Envie Ofício à SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que SUSPENDA os descontos em nome do recorrente LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA, matrícula 25188, EM RELAÇÃO AO BANCO BMG atrelado ao contrato destes autos;

2) Envie a intimação para o BANCO BMG ainda por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020